Tribunal: TJES
Processo: 5028095-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028095-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIALENE VALLE TAVARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5028095-11.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
MARCIALENE VALLE TAVARES

JUÍZO:
VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a Recorrida/ autora ajuizou uma ação contra a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), em razão de falha na prestação de serviço de internet. A autora alega que contratou com a empresa, por meio de portabilidade, serviços de telefonia móvel (três linhas) e internet residencial em 19/06/2024. Uma semana após a contratação, a internet parou de funcionar, impedindo sua filha de estudar online.

Alega que, após tentativas infrutíferas de solução com a empresa e registro de reclamações na Vivo e na Anatel, a autora tentou cancelar o contrato e fazer a portabilidade de volta para a operadora anterior. No entanto, foi surpreendida com a cobrança de uma multa de R$ 1.823,09 por quebra de fidelidade, que ela pagou por se sentir pressionada e com a ameaça de ter seu nome negativado, já que precisava dos serviços de internet. A autora argumenta que a multa é indevida, pois a empresa falhou na prestação do serviço. O caso foi levado ao PROCON, mas não houve solução. A autora, então, pleiteou a restituição do valor pago pela multa e indenização por danos morais. O valor da causa é de R$ 28.240,00.

O juízo sentenciante entendeu pela procedência dos pedidos autorais para condenar a Recorrente a promover a restituição do valor de R$ 1.702,09 (ID. 49327874) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Irresignado, a empresa de telefonia, em síntese, defende a validade da cobrança da multa por rescisão antecipada. Argumenta que a autora assinou um contrato com cláusulas expressas e claras, incluindo um
"Contrato de Permanência"
de 12 meses. A Recorrente/ ré cita a Resolução ANATEL nº 632/2014, que autoriza a prestadora a exigir um prazo mínimo de permanência em troca de benefícios. A empresa alega que a cobrança da multa é legal, pois a rescisão foi solicitada pela autora antes do término do prazo de fidelidade. Adicionalmente, nega a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais, classificando os supostos abalos como mero dissabor.

Em contrarrazões, a parte Recorrida/ autora defende a manutenção da sentença, reafirmando que a multa é indevida porque a Telefônica Brasil S.A. (Vivo) falhou na prestação do serviço de internet. Reitera, ainda, a prática de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Pois bem.

A controvérsia central do presente caso reside na exigibilidade da multa por quebra de fidelidade contratual, diante da alegada falha na prestação do serviço por parte da operadora.

Assim, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações, senão vejamos:

A documentação anexada pela autora, em especial o relato do PROCON, demonstra que a consumidora buscou a rescisão contratual após o serviço de internet, recém-contratado, ter ficado indisponível por uma semana.

A Recorrente/ ré, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que a internet estava funcionando adequadamente no período reclamado. O "Relatório de conexão de dados" (ID 13178397) e o "Relatório de conexão de dados” (ID 13178392) apresentados pela empresa indicam períodos de "Lost-Carrier" e "Stop", o que, na realidade, corrobora a tese da autora de que o serviço esteve indisponível em determinados momentos. A empresa não produziu provas aptas a desconstituir as alegações da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A cobrança de multa por quebra de fidelidade, embora lícita em si, torna-se abusiva e ilegal quando a rescisão do contrato é motivada por uma falha na prestação do serviço por parte da fornecedora.

A Resolução da ANATEL nº 632/2014, invocada pela própria Recorrente/ ré em sua contestação, ampara essa conclusão. O artigo 57 da referida resolução estabelece que a multa não pode ser cobrada "se a inexecução for de responsabilidade da Prestadora". A jurisprudência sobre o tema também é pacífica ao afirmar que a falha na prestação do serviço por parte da operadora desobriga o consumidor do pagamento da multa de fidelização.

Ainda, a reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, a situação vivenciada pela autora, que, além da falha do serviço, teve que passar por diversas tentativas frustradas de solução, incluindo a necessidade de recorrer ao PROCON, e ainda foi coagida a pagar uma multa indevida sob a ameaça de negativação, ultrapassa o mero dissabor. A conduta da empresa gerou frustração e abalo psicológico, configurando, assim, dano moral passível de indenização.

Em relação ao
quantum
arbitrado, entendo proporcional ao agravo sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)